Tribunal: STF
Processo: RHC 251979
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HABEAS CORPUS 927046 - SP), assim ementado (eDOC 41, p. 1/2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO WRIT NESTA CORTE SUPERIOR CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que dificulta a delimitação de teses para trazer a uniformidade e a previsibilidade ao sistema jurídico. 



    2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como se constata no caso em apreço. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da extinção da punibilidade dos recorrentes, “uma vez que não houve danos ao erário da CPFL, pois o valor foi integralmente ressarcido antes do recebimento da denúncia” (eDOC 45, p. 4). Subsidiariamente, requer-se a exclusão da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, sob o argumento de que sua incidência restringe-se a delitos que não objetivam lucro ou recompensa, situação diversa da dos autos, em que se apura suposto crime de furto, cuja essência típica contempla a ideia de lucratividade. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



    Não bastasse, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, na medida em que foi impetrado de forma simultânea ao processamento de agravo em recurso extraordinário, que tramitou nesta Corte Suprema como ARE 1.517.853/SP, com aplicação da sistemática da repercussão geral pela Presidência do STF. O entendimento do STJ, portanto, encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito penal. Habeas corpus impetrado concomitantemente a recurso extraordinário. Tumulto processual. Ausente ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Fração do redutor fixada fundamentadamente em 1/6. Agravo improvido.” (HC 245627 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 21-10-2024)



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente